Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N. 01/2020. REVISÃO DA CORREÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ERRO CRASSO NÃO CONSTATADO. DEBATE SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA N. 485/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juízo não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação (CRFB, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 632.853/CE (Tema 485 – RG), concluiu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, ressalvado o “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
3. Se o candidato objetiva discutir os critérios de avaliação da prova objetiva, sem demonstrar flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade por parte da banca examinadora, tem-se por inviável o pleito de nulidade e de alteração do gabarito oficial. Afinal, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e substituir a banca examinadora na análise subjetiva das respostas, as quais encontram amparo na legislação pátria e no edital do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.